Tribunal: TJPA
Processo: 0809085-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809085-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA FOLHA GOMES, MARIDALVA DE SOUZA CARDOSO

AGRAVADO: XINGHU HUANG

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0809085-73.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MARIDALVA DE SOUZA CARDOSO e MÁRCIO HENRIQUE OLIVEIRA FOLHA GOMES.

ADVOGADO: MAURO JOSÉ CALDAS BRASIL – OAB/PA N. 17.410.

AGRAVADO: XINGHU HUANG.

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR – OAB/BA N. 13.953.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DECLARAR NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MANUTENÇÃO DAS PARTES NO POLO DA AÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGINT NO ARESP 2.018.459/MG. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.416.494/SP. CONEXÃO. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. AI 2334293-49.2024.8.26.0000/TJSP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por MARIDALVA DE SOUZA CARDOSO e MÁRCIO HENRIQUE OLIVEIRA FOLHA GOMES contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie, em ação de obrigação de fazer para declarar nulidade de negócio jurídico e pedido de reparação de danos materiais e morais proposta por XINGHU HUANG. Os recorrentes sustentam direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como necessidade de audiência para oitiva de testemunhas, por entender ser necessária a realização de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém as partes no polo da ação após rejeitar preliminares de legitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

3. Da análise do presente recurso, como dos autos da ação principal, pode-se observar que o recorrente se insurge contra decisum que manteve as partes no polo da ação, tendo em vista que rejeitou as preliminares de legitimidade ativa e passiva.

B) Do Tema 988/STJ

4. Nestes casos, o STJ já decidiu não caber a protocolização de recurso de agravo de instrumento, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. Entendimento de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988/STJ), urgência inexistente na hipótese, em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito (AgInt no AREsp 2.018.459/MG).

C) Das Demais Matérias

6. As demais matérias não estão abrangidas pelo recurso de agravo de instrumento, não tendo a parte demonstrado a urgência na hipótese, posto que é perfeitamente possível a continuidade da ação cível, enquanto pendente a ação penal 0818648-23.2022.8.14.0401, ante a independência das esferas.

D) Do Indeferimento de Prova Testemunhal

7. No tocante ao indeferimento da prova testemunhal, é firme o entendimento do STJ no sentido de que "o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP).

E) Da Conexão

8. A alegação de conexão, no presente caso, também não demonstra ser matéria agravável (AI 2334293-49.2024.8.26.0000/TJSP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento: "Não cabe agravo de instrumento contra decisão que mantém as partes no polo da ação após rejeitar preliminares de legitimidade, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), salvo demonstração de urgência, inexistente quando a literalidade do inciso VII prevê exclusão e não manutenção de litisconsorte."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 130 (CPC/1973); 932, III; 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi); AgInt no AREsp 2.018.459/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16/10/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/9/2019; TJSP, AI 2334293-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0809085-73.2024.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/
PA.

AGRAVANTE:
MARIDALVA DE SOUZA CARDOSO e MÁRCIO HENRIQUE OLIVEIRA FOLHA GOMES
.

ADVOGADO:
MAURO JOSÉ CALDAS BRASIL – OAB/PA N. 17.410
.

AGRAVADO:
XINGHU HUANG
.

ADVOGADO:
IVAN MORAES FURTADO JUNIOR – OAB/BA N. 13.953.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MARIDALVA DE SOUZA CARDOSO e MÁRCIO HENRIQUE OLIVEIRA FOLHA GOMES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DECLARAR A NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS materiais e morais
proposta por
XINGHU HUANG
impugnando a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ser inadmissível à espécie.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta o direito a ampla defesa e ao contraditório, bem como a necessidade de audiência para a oitiva de testemunhas, por entender ser necessária a realização de prova oral.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 25117792 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DECLARAR NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MANUTENÇÃO DAS PARTES NO POLO DA AÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGINT NO ARESP 2.018.459/MG. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.416.494/SP. CONEXÃO. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. AI 2334293-49.2024.8.26.0000/TJSP. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por MARIDALVA DE SOUZA CARDOSO e MÁRCIO HENRIQUE OLIVEIRA FOLHA GOMES contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie, em ação de obrigação de fazer para declarar nulidade de negócio jurídico e pedido de reparação de danos materiais e morais proposta por XINGHU HUANG. Os recorrentes sustentam direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como necessidade de audiência para oitiva de testemunhas, por entender ser necessária a realização de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém as partes no polo da ação após rejeitar preliminares de legitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

3.
Da análise do presente recurso, como dos autos da ação principal, pode-se observar que o recorrente se insurge contra decisum que manteve as partes no polo da ação, tendo em vista que rejeitou as preliminares de legitimidade ativa e passiva.

B) Do Tema 988/STJ

4.
Nestes casos, o STJ já decidiu não caber a protocolização de recurso de agravo de instrumento, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5.
Entendimento de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988/STJ), urgência inexistente na hipótese, em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito (AgInt no AREsp 2.018.459/MG).

C) Das Demais Matérias

6.
As demais matérias não estão abrangidas pelo recurso de agravo de instrumento, não tendo a parte demonstrado a urgência na hipótese, posto que é perfeitamente possível a continuidade da ação cível, enquanto pendente a ação penal 0818648-23.2022.8.14.0401, ante a independência das esferas.

D) Do Indeferimento de Prova Testemunhal

7.
No tocante ao indeferimento da prova testemunhal, é firme o entendimento do STJ no sentido de que "o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP).

E) Da Conexão

8.
A alegação de conexão, no presente caso, também não demonstra ser matéria agravável (AI 2334293-49.2024.8.26.0000/TJSP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

"Não cabe agravo de instrumento contra decisão que mantém as partes no polo da ação após rejeitar preliminares de legitimidade, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), salvo demonstração de urgência, inexistente quando a literalidade do inciso VII prevê exclusão e não manutenção de litisconsorte."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 130 (CPC/1973); 932, III; 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi); AgInt no AREsp 2.018.459/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16/10/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/9/2019; TJSP, AI 2334293-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, da análise do presente recurso, como dos autos da ação principal, pode-se observar que o recorrente se insurge contra
decisum
que manteve as partes no polo da ação, tendo em vista que rejeitou as preliminares de legitimidade ativa e passiva.

Nestes casos, o C. STJ já decidiu não caber a protocolização de recurso de agravo de instrumento, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015 do CPC,
in verbis
: “
Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e
não sua manutenção no feito
”
(AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
.

Neste mesmo sentido, entendo também que as demais matérias não estão abrangidas pelo recurso de agravo de instrumento, não tendo a parte demonstrado a urgência na hipótese, posto que, é perfeitamente possível a continuidade da ação cível, enquanto pendente a ação penal n. 0818648-23.2022.8.14.0401, ante a independência das esferas.

Da mesma forma, no tocante ao indeferimento da prova testemunhal, destaco entendimento do C. STJ, segundo o qual “
É firme o entendimento do STJ no sentido de que "o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias

exercer

juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC
"

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1416494 / SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado DJe em 10/09/2019)
.

Por derradeiro, destaco que a alegação de conexão, no presente caso, também não demonstra ser matéria agravável. Sobre referido tema, trago jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida. Insurgência contra despacho que reconheceu conexão com ação com mesmas partes e causa de pedir. Medida atacada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a aplicação da mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2334293-49.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2024; Data de Registro: 23/11/2024)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que com fundamento

no art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil
, NÃO CONHE
CEU

D
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ser inadmissível à espécie.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026